Tribunal: TJMT
Processo: 1015916-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-26
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1015916-79.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL
EMBARGANTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
INTERESSADOS:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
CÂMARA DE VEREADORES DE CUIABÁ
Vistos, etc.
O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior [id. 118830950], bem como, o Prefeito Municipal de Cuiabá, Sr. Emanuel Pinheiro [id. 118663498], apresentaram pedido comum de extinção da ação objetiva, enfocando, sobretudo, que as normas aqui debatidas foram expressa e integralmente revogadas pela nova Lei Municipal Cuiabama 6.632, de 18 de janeiro de 2021, e pela Lei Complementar Municipal n. 503, de 28/12/2021, causando a total perda do objeto do presente.
De acordo com o nobre parecerista, “[...] as novas leis respeitaram o limite de 75% e também especificaram os gastos que serão ressarcidos pela verba, bem como expressamente revogaram os dispositivos impugnados nesta ação e, por fim, considerando que o caso dos autos não incidiu em outras situações excepcionais que justificam o prosseguimento da ação mesmo quando a norma-objeto é revogada, impende seja reconhecida cenário de extinção do feito pela perda superveniente do objeto” [id. 118830950].
Sobre a possibilidade de extinção da ação objetiva sem julgamento de mérito, pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‘é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona’ [...]” [STF, ADI 2542 AgR/SC, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/10/2017].
Com efeito, carente o interesse de prosseguir na presente ação, dispõe o art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao writ, que o relator pode julgar, unipessoalmente, procedimento prejudicado.
O art. 51, XV, do RITJMT, prevê, nesse mesmo sentido:
“Art. 51. Compete ao Relator:
(...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”
Ante o exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração aviados pelo Prefeito Municipal de Cuiabá e, atendendo ao anseio das partes, declaro a extinção monocrática da presente ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, c/c artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, ante a total perda de seu objeto, e, por conseguinte, torno sem efeito a liminar outrora concedida.
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator